Tribunal: TJPA
Processo: 0009058-49.2018.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009058-49.2018.8.14.0028

APELANTE: REINALDO GOMES DA SILVA, PEDRO MATEUS SILVA COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE. DOSIMETRIA PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação criminal interpostos por Pedro Mateus Silva Coelho e Reinaldo Gomes da Silva contra sentença que os condenou por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), praticado com concurso de pessoas e uso de arma de fogo, mediante grave ameaça a vítimas, incluindo menor de idade.

2.

Pedro Mateus foi condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, e 17 dias-multa, em regime semiaberto; Reinaldo Gomes, a 9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, e 103 dias-multa, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:

i) saber se há nulidade por ausência de intimação pessoal da sentença;
ii) verificar a suficiência probatória quanto à autoria e à materialidade do delito;

iii) avaliar a legalidade da dosimetria das penas, inclusive quanto às majorantes aplicadas;

iv) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Intimação da sentença realizada por meio válido, nos termos do art. 392 do CPP, sendo o réu assistido por advogado constituído. Inexistência de prejuízo.

5. Provas consistentes da autoria e materialidade, com confissão l, apreensão de bens subtraídos, depoimentos da vítima e de policiais, e narrativa judicial harmônica.

6. Depoimento da vítima, ainda que não disponibilizado, foi descrito e valorado pelo juízo sob o crivo do contraditório. Inexistência de impugnação específica.

7. Palavras da vítima e dos policiais, corroboradas por outros elementos, são aptas a fundamentar a condenação.

8. Dosimetria corretamente fundamentada, com exasperação justificada da pena-base e incidência válida das majorantes previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, I, do CP.

9. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da violência empregada e da gravidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

. A intimação da sentença por meio de publicação oficial ao advogado constituído do réu solto é válida e suficiente, não configurando nulidade.
. A condenação por roubo majorado é legítima quando amparada por conjunto probatório harmônico, mesmo sem perícia da arma, desde que comprovado o uso de armamento por outros meios de prova idôneos.
. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o delito é cometido com violência ou grave ameaça, especialmente com uso de arma de fogo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 44, I, 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 392 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 437.719/MA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 12/02/2019; AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 03/05/2018; AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 04/10/2018; AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento às apelações, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009058-49.2018.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

APELANTE: PEDRO MATEUS SILVA COELHO

DEFESA: GERLA SELTINHA SOUZA BENEVIDES OAB/PA 24.216

APELANTE: REINALDO GOMES DA SILVA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se dos Recursos de Apelação Criminal interpostos por Pedro Mateus Silva Coelho e Reinaldo Gomes da Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. Pedro Mateus Silva Coelho foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, enquanto Reinaldo Gomes da Silva foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 103 (cento e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia, no dia 04.07.2018, por volta das 11h00, os recorrentes, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, invadiram a residência da vítima Maria Domingas dos Santos Goes e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e em concurso de pessoas, subtraíram diversos bens móveis, entre eles uma caminhonete, aparelhos eletrônicos e utensílios. Durante a ação criminosa, amarraram a vítima e sua filha menor em um dos quartos da casa e as ameaçaram de morte caso acionassem a polícia.

A denúncia foi recebida em 05.11.2018.

A sentença foi proferida em 18.06.2025 (ID 30442358).

Em suas razões recursais (IDs 30442365 e 30442367), a defesa de Pedro Mateus Silva Coelho alegou, preliminarmente, nulidade por ausência de intimação da sentença, e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente requerendo redimensionamento da pena, fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da fração mínima nas majorantes, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e regime inicial mais brando. Já a Defensoria Pública, em nome de Reinaldo Gomes da Silva, sustentou a fragilidade da prova testemunhal, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, e, alternativamente, pugnou pela redução da pena com afastamento das majorantes e aplicação de atenuantes cabíveis.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30442369), sustentando a suficiência das provas para a condenação de ambos os apelantes e defendendo a validade da intimação da sentença. Pugnou pelo desprovimento dos recursos, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (IDs 30708658 e 30707247) manifestou-se pelo desprovimento dos recursos. Rejeitou a preliminar de nulidade quanto à intimação da sentença e ressaltou que as provas constantes dos autos são suficientes para embasar a condenação, destacando os depoimentos da vítima e dos policiais, o reconhecimento dos apelantes e os objetos apreendidos, além da confissão extrajudicial de um dos corréus.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos por Pedro Mateus Silva Coelho e Reinaldo Gomes da Silva.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da alegada nulidade por ausência de intimação da sentença

A defesa de Pedro Mateus Silva Coelho sustenta nulidade absoluta em razão de suposta ausência de intimação pessoal acerca da sentença condenatória proferida em primeiro grau, aduzindo violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Tal alegação não merece guarida.

Com efeito, o art. 392 do Código de Processo Penal estabelece, de forma expressa, que a intimação da sentença será feita pessoalmente ao réu preso, e ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto ou tiver prestado fiança.

No caso dos autos, o recorrente encontrava-se solto e assistido por advogada particular regularmente constituída, razão pela qual a intimação da sentença pela via do Diário da Justiça, conforme provado ter sido feito nestes autos, é forma plenamente válida e suficiente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça confirma tal entendimento, de que a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso, bem como que inexiste prejuízo quando o patrono constituído interpõe recurso tempestivamente (STJ - HC 437.719/MA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 12/02/2019).

É exatamente o caso dos autos, na medida em que a advogada constituída, devidamente intimada por publicação oficial, interpôs tempestivamente o recurso de apelação.

Assim, mesmo sob o prisma do princípio da instrumentalidade das formas (art. 563 do CPP), não há demonstração de qualquer prejuízo concreto, o que afasta a decretação de nulidade.

Dessa maneira, constatada a regularidade da intimação da sentença e inexistindo violação aos direitos de defesa, rejeita-se a preliminar arguida.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 4 de julho de 2018, por volta das 11h, os recorrentes Pedro Mateus Silva Coelho e Reinaldo Gomes da Silva, em companhia de outros dois indivíduos, mediante grave ameaça e violência, utilizando armas de fogo e agindo em concurso de pessoas, subtraíram da residência de Maria Domingas dos Santos Goes diversos bens — dentre eles uma caminhonete, um televisor, três celulares, um
tablet
, um purificador e uma roçadeira —, além de amarrarem a vítima e sua filha de 11 anos com fios de extensão.

Os autos revelaram que parte dos agentes chegou ao imóvel pedindo água e, logo em seguida, anunciou o assalto, mantendo a vítima sob mira de arma e exigindo as chaves do veículo. Após a subtração, fugiram do local, deixando as vítimas amarradas. Em sequência, os policiais, alertados sobre o roubo, abordaram uma motocicleta com as mesmas características indicadas, cujo condutor — o recorrente Pedro Mateus — confessou sua participação no crime e indicou a localização do comparsa Reinaldo. Em diligência no local indicado, o recorrente Reinaldo foi detido em poder de parte da
res furtiva
, e, em nova incursão, localizou-se o veículo roubado, ocasião em dois outros indivíduos morreram em confronto armado com a polícia.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos autos de apreensão, auto de entrega e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Quanto à autoria, as provas são convergentes.

Embora os autos de reconhecimento juntados ao inquérito policial não tenham observado rigorosamente o art. 226 do CPP, o conjunto probatório não se limitou a tal elemento. A narrativa firme e coerente da ofendida em juízo é corroborada pela confissão de Pedro Mateus, pelos depoimentos dos policiais que realizaram as diligências, todos harmônicos quanto à dinâmica delitiva e, ainda, pelos termos de apreensão e de entrega a
res furtiva.

Em que pese a mídia correspondente ao depoimento judicial da vítima não se encontrar anexada aos autos, constando informação de que o arquivo estaria corrompido, tal circunstância não compromete a validade do conteúdo considerado na sentença. O julgador de primeiro grau, ao valorar o depoimento colhido sob o crivo do contraditório, descreveu seu teor, e não houve insurgência específica das defesas quanto ao conteúdo do relato judicial, tendo-se limitado a alegações genéricas de ausência de prova quanto à autoria.

Incide, na espécie, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, operando-se a preclusão sobre a fidedignidade do conteúdo transcrito na sentença, uma vez que não houve oposição oportuna quanto à correspondência entre o que foi dito no ato processual e o que foi registrado no
decisum
recorrido.

Ademais, vigora no processo penal o princípio da livre convicção motivada, e, no caso em tela, a condenação não repousa em elemento isolado, mas em um conjunto probatório autônomo e convergente, composto pela confissão de Pedro Mateus, pelos depoimentos policiais uníssonos e pela apreensão de parte da
res furtiva
em poder de Reinaldo, o que supre qualquer lacuna técnica do arquivo magnético.

Nesse cenário, prevalece a presunção de fidedignidade do resumo constante na sentença, sobretudo porque inexistem elementos que infirmem a sua correspondência com o efetivo teor do depoimento prestado em audiência.

Cumpre destacar que, nos delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando encontra amparo em outros elementos idôneos, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 03/05/2018, DJe 11/05/2018). Igualmente, a palavra dos agentes policiais, prestada sob o crivo do contraditório, é idônea para sustentar o édito condenatório, mormente quando não infirmada por provas em sentido contrário (AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13/08/2024).

As teses defensivas de negativa de autoria e de insuficiência probatória não se sustentam. Pedro Mateus, ainda que tenha alegado em juízo ter ido ao local apenas para buscar a motocicleta, confessou perante a autoridade policial ter sido convidado para a prática de um roubo à residência e que Reinaldo e Leandro (alcunha “Negão”) participaram ativamente do assalto. Outrossim, em juízo, Pedro Mateus também assumiu que esteve no local do crime durante a execução do roubo, embora tenha alegado que somente o fez para buscar a motocicleta.

A participação do recorrente Reinaldo, por sua vez, encontra-se inconteste, pois Pedro Mateus confirmou sua participação no crime, enquanto os policiais revelaram que parte da
res furtiva
foi com ele recuperada, o que se encontra corroborado pelos termos de apreensão e de entrega à vítima.

Verifica-se, pois, que ambos os apelantes atuaram de forma consciente e voluntária em comunhão de desígnios, configurando-se o concurso de agentes previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Dessa forma, não há margem para absolvição sob o argumento de dúvida razoável, uma vez que o conjunto probatório é coeso e robusto, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Da dosimetria da pena

Passando ao exame da dosimetria, verifica-se que as penas-base foram fixadas de forma escorreita e proporcional. Embora as defesas pleiteiem a fixação no mínimo legal, o juízo sentenciante justificou adequadamente a exasperação em 09 (nove) meses com base no concurso de pessoas, o que extrapola a gravidade inerente ao tipo penal de roubo e autoriza o distanciamento do mínimo, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A segunda fase da dosimetria da penas também foi corretamente desenvolvida, inexistindo insurgência específica no tocante a ela.

A majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, foi corretamente reconhecida na sentença. A análise do conjunto probatório demonstra, com segurança, que o delito foi praticado mediante grave ameaça exercida com o uso de armamento, circunstância narrada de modo coerente e convergente pela vítima e confirmada pelo contexto fático das diligências policiais subsequentes.

A vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, afirmou que o crime foi cometido mediante emprego de arma de fogo, com as quais ameaçaram sua integridade e a de sua filha menor. O relato é firme, detalhado e compatível com as demais provas dos autos, em especial com o depoimento dos agentes de segurança que atuaram nas diligências posteriores.

Tais policiais relataram que, ao rastrear os suspeitos e a
res furtiva
, localizaram um dos comparsas e, no encalço dos demais, houve troca de tiros, resultando na morte de dois indivíduos, circunstância que reforça, por via reflexa, a efetiva utilização de armamento real e funcional durante toda a empreitada criminosa. O contexto de violência e a natureza da reação policial evidencia que os artefatos utilizados pelos agentes não se tratavam unicamente de simulacros, sendo incompatível, diante do conjunto probatório, qualquer dúvida razoável quanto à sua potencialidade ofensiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apreensão e a perícia da arma de fogo não constituem requisitos indispensáveis para o reconhecimento da causa de aumento, desde que existam outros elementos seguros de convicção a atestar o seu efetivo emprego. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, cabendo à defesa demonstrar o contrário, nos termos do art. 156 do CPP (STJ - AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 04/10/2018, DJe 10/10/2018).

Assim, a manutenção da majorante do art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, é medida que se impõe.

Da detração

No tocante à detração, embora o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal determine que o magistrado considere o tempo de prisão provisória ao fixar o regime inicial, a ausência de abatimento na sentença não configura nulidade quando o desconto não altera o regime imposto (AgRg no REsp 2097613/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 26/02/2024).

No caso, as penas aplicadas — superiores a seis anos de reclusão — impõem, de modo proporcional o regime legal, o qual permaneceria inalterado mesmo com o abatimento do período de custódia cautelar.

Assim, a detração deverá ser apreciada oportunamente pelo Juízo da Execução Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o pleito é juridicamente inviável. O delito de roubo majorado foi cometido com emprego de arma de fogo, violência e grave ameaça, o que veda expressamente a substituição, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. A conduta demonstra acentuada periculosidade e afronta direta à integridade física e psíquica das vítimas, inclusive uma menor, razão pela qual é incabível o benefício pretendido.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO aos recursos
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos, rejeitadas as teses de nulidade por ausência de intimação e de insuficiência probatória, preservadas as dosimetrias fixadas, por se revelarem proporcionais e em consonância com o art. 59 do Código Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 13/03/2026